Tribunal: TJBA
Processo: 8056837-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056837-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA Advogado(s): BRUNO MIARELLI DUARTE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/BA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA MAJORAÇÃO DO VALOR. INFRAÇÃO DE NATUREZA LEVE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA. A agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade de multa imposta pelo PROCON/BA, fixada em R$ 212.145,28, decorrente de infração classificada como leve, consistente na ausência de precificação ostensiva de alguns produtos em loja física. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta por autoridade de defesa do consumidor, até o julgamento definitivo da ação anulatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito invocado apresenta plausibilidade diante da aparente desproporcionalidade entre a infração – de natureza leve e formal – e o valor elevado da multa, majorada em sede administrativa sem demonstração de critérios técnicos objetivos ou fundamentação adequada quanto à dosimetria da sanção. A agravante apresentou defesa administrativa e adotou providências imediatas para sanar a irregularidade, inexistindo dolo, reincidência, dano ao consumidor ou riscos à saúde e segurança, circunstâncias relevantes à luz do art. 28 do Decreto nº 2.181/97 e do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. O perigo de dano decorre da iminente inscrição do débito em dívida ativa, com potencial prejuízo à regular atividade comercial da empresa agravante, a justificar a suspensão da exigibilidade até o julgamento do mérito da ação anulatória. O depósito judicial do valor da multa configura medida adequada à proteção do interesse público, sem prejuízo à eficácia da futura decisão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes elementos que indiquem a plausibilidade do direito alegado e o risco de prejuízo à atividade econômica da parte agravante. O depósito judicial do valor da multa configura medida idônea à suspensão de sua exigibilidade, sem prejuízo à atuação da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056837-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VIA VENETO ROUPAS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora